Tribunal: TJMT
Processo: 1008116-63.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008116-63.2021.8.11.0000 - COMARCA DE VILA RICA
IMPETRANTE: DRo ADELMO HENRIQUE OLIVER
PACIENTE: SANTILIO PEREIRA DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ADELMO HENRIQUE OLIVER, advogado – OAB no 18.461/MT, em favor de SANTILIO PEREIRA DOS SANTOS, contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Vila Rica-MT (ação penal cód. 1000517-23.2021), alegando constrangimento ilegal por estar preso preventiva desde o dia 14/04/2021.
O paciente encontra-se denunciado por suposta prática do crime previsto no art. 217-A, caput, por várias contra as vítimas Thaís e Maria Eduarda (menores de 14 anos de idade), em continuidade delitiva, c.c artigo 226, II, todos do Código Penal, e art. 344 (coação no curso do processo) do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 69 do Código Penal.
A prisão preventiva foi decretada para assegurar aplicação da lei penal, a ordem pública e a conveniência da instrução processual.
Contudo, argumenta a defesa, em síntese, a inexistência de fundamentação idônea a amparar a manutenção da prisão preventiva, sustentando falta dos requisitos do artigo 312 do CPP e fundamentação genérica por parte do juízo de primeiro grau, violando os arts. 282 e 315 do CPP.
Justifica, em síntese, “...ausentes os pressupostos legais a segregação cautelar, torna-se arbitrária e deve ser revogada, ainda mais, com todos os predicados favoráveis.”(pag. 10-PDF). Ainda, que “somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas” (pag. 10-PDF).
Sustenta, ainda a aplicação de medidas diversas da prisão, previsto no artigo 319 do CPP, porquanto o paciente preenche todos os requisitos para responder o processo em liberdade, dada ainda a idade em que se encontra (72 anos).
Por fim verbera que houve a inobservância da recomendação na 62 de 2020 do CNJ, diante do cenário da disseminação da covid-19.
Com essas razões, requer a concessão da medida liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, por faltar os requisitos do artigo 312 do CPP, postulando a expedição de alvará de soltura, ou seja-lhe aplicado medidas cautelares diversa da prisão previstas no art. 319 do CPP.
DECIDO.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.
Quanto ao decreto preventivo, no caso em apreciação, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a ilegalidade aventada na inicial.
Isto porque, o juízo de origem, ao decretar a prisão do paciente observou a materialidade e indícios suficientes da prática do crime de estupro de vulnerável contra a própria neta, menor de 14 anos de idade, que ocorria há aproximadamente 03 anos, bem como escorou sua decisão na garantia da ordem pública e instrução processual, pois as investigações indicam estaria o paciente ameaçando de morte a tia das vítimas e tentando se aproximar da vítima.
Ainda, amparou o decisum nos depoimentos das ofendidas e do testemunho obtidos na fase policial, quanto a ocorrência dos abusos e sua dinâmica.
Verbis o decreto preventivo:
“Trata-se de Representação por Prisão Preventiva formulada pelo D. Delegado de Polícia desta cidade Vila Rica – MT, nesta Comarca, requerendo a expedição de mandado de prisão em desfavor de SANTILIO PEREIRA DOS SANTOS, formulada pela autoridade policial, sustentando que o Representado são apontados, segundo investigações realizadas, como autor do crime de estupro de vulnerável, perpetrado me face da vítima MARIA EDUARDA PEREIRA DOS SANTOS de 12 (doze) anos.
Ainda consta que há fortes indícios, de igual modo, que o representado também praticou atos libidinosos contra sua outra neta de nome THAIS, a qual já possui 16 (dezesseis) anos.
...a Autoridade Policial descreveu que com o avanço das investigações o suspeito passou a ameaçar de morte a tia da vítima e comunicante do fato, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência no 2021.26065.
É importante destacar que a testemunha MARCILENE AUTA DE OLIVEIRA REIS DE SOUZA trouxe em sua oitiva informações detalhadas obtidas com a vítima MARIA EDUARDA sobre como se dava a dinâmica dos abusos, que, basicamente eram realizados na casa onde a vítima residia com os avós, sendo que o suspeito aguardava sua companheira sair para o trabalho e então mandava outros meninos que residiam na casa para fazer algo na rua, e, aproveitando-se do momento a sós com MARIA EDUARDA passava a tocá-la em suas partes íntimas.
(...)
No caso dos fatos narrados, há indícios suficientes da autoria e prova da materialidade do referido evento criminoso, como relatou o D. Delegado. Com efeito, ao empreender diligências durante as investigações, a D. Autoridade Policial colheu indícios que aponta o indiciado como autor do crime, que, registra-se, foi contra sua própria neta, a qual conta com apenas 12 (dose) anos de idade.
As circunstâncias que permeiam a prática delitiva de estupro revelam a nocividade do Representado ao convívio em sociedade, pois se vê a gravidade concreta, recomendando o acautelamento do meio social, principalmente para garantir que o investigado não continue perpetrando os fatos.
Além disso, como consta nos autos a prisão é necessária uma vez que consta que o investigado se encontra ameaçando testemunha, incidido assim na necessidade de assegurar o requisito da investigação criminal.
Convém anotar, que a prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, isso pelos elementos já descrito no relatório e fundamentação.
(...)
Certo é que a prisão preventiva é medida excepcional, pois é modalidade de prisão onde a implementação do devido processo legal é deferido. No entanto, é justificada em casos gravíssimos, como o apresentado nos autos, eis que, pelos elementos e circunstâncias que se extraem dos autos, trata-se de agente de notória periculosidade e com propensão à prática de fatos ilícitos de grande reprovação pela sociedade, posto que causa sérios problemas a vítima, assim a ordem pública, bem como à frustação à conveniência da instrução processual é necessário o resguardo.
Assim, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.
Com relação à conveniência da instrução criminal, já se verifica que está sendo abalada, uma vez que há noticias que o indiciado se encontra ameaçando testemunha, bem como tentando aproximar da vítima, conforme bem pontuado pelo MPE em sua manifestação.
Logo, com indícios suficientes de materialidade e autoria e demonstrados que a liberdade do suspeito ofende a garantia da ordem pública e instrução processual, entendo que estão presentes e preenchidos os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere do artigo 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual outro caminho não há a não ser a segregação cautelar do indiciado.
Diante do exposto, com os fundamentos expostos e arrimo na representação e manifestação Ministerial DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado SANTILIO PEREIRA DOS SANTOS, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal” (Decisão – pags. 64/69-PDF).
O pleito de revogação da prisão preventiva foi negado pelo juízo de primeiro grau que, manteve o decreto preventivo, por inexistir fato novo que pudesse modificar a situação fática acima que motivou a custódia cautelar do beneficiário. (pag. 200-PDF).
Desse modo, em liminar não há efetivamente demonstrado constrangimento ilegal, a uma porque há indícios suficientes da autoria e da materialidade do delito; a duas porque a decisão de primeiro grau está fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução processual, máxime diante das consequências sociais quando se trata de crimes sexuais em detrimento das supostas vítimas, como é o caso dos autos, ainda, por haver elementos indicando que o acusado/paciente ameaçou testemunhas e tentou aproximação com vítima, bem como, tratar-se de abusos que vem sendo praticados contra a própria neta há pelo menos três anos.
Assim, ao menos neste momento, a decisão de primeiro grau merece prevalecer, porquanto a inicial não demonstrou, de fato, a ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP.
Sobre a garantia da ordem pública, esclarece Guilherme de Souza Nucci, verbis: “Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento doa gente...” (in Código de Processo Penal Comentado, 12a ed. Ed. RT, pág. 668).
Quanto a tese de violação da Resolução 62 do CNJ, nesta fase de cognição sumária, o dito constrangimento ilegal propalado na exordial, de risco de contágio ao qual o paciente estaria submetido, embora sua idade, o periculum in mora não está demonstrado, nem a situação precária do estabelecimento prisional, ou que a instituição encontra-se, de fato, enfrentando o problema dentro de suas dependências, ou que está precisando de cuidados diferenciado que a Unidade não possa oferecer.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o Capítulo 7, Seção 22, da CNGC, com as alterações promovidas pelo Provimento n.o 47/2013/CGJ, publicado no DJ no 9194, de 11/12/2013:
" 7.22.1 - O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento."
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de maio de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c